Tribunal: TJSP
Processo: 2176874-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 'INDENIZATÓRIA'. Pedido certo e determinado, Restituição de valor pago por área excedente, sob o argumento de que as dimensões do imóvel entregue estão em desacordo com aquele constante do contrato particular de promessa de compra e venda. Aplicável o prazo decadencial ânuo previsto no artigo 501 do Código Civil. Termo "a quo" é a data da imissão na posse. Ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 'INDENIZATÓRIA'. Pedido certo e determinado, Restituição de valor pago por área excedente, sob o argumento de que as dimensões do imóvel entregue estão em desacordo com aquele constante do contrato particular de promessa de compra e venda. Aplicável o prazo decadencial ânuo previsto no artigo 501 do Código Civil. Termo "a quo" é a data da imissão na posse. Ação proposta antes de findo referido lapso temporal. Incabível a extinção do processo com fundamento no artigo 487, inciso II do Diploma Processual. Demanda apta a ter sequência, com a realização da prova pericial. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176874-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado
GENIVALDO ALEXANDRE DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176874-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40479
2
Voto n.o 40479
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2176874-05.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO:
GENIVALDO ALEXANDRE DE LIMA
MM. JUIZ:
SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
'INDENIZATÓRIA'.
Pedido
certo
e
determinado,
Restituição de valor pago por área excedente, sob o
argumento de que as dimensões do imóvel entregue estão
em desacordo com aquele constante do contrato particular
de promessa de compra e venda. Aplicável o prazo
decadencial ânuo previsto no artigo 501 do Código Civil.
Termo “a quo” é a data da imissão na posse. Ação proposta
antes de findo referido lapso temporal. Incabível a extinção
do processo com fundamento no artigo 487, inciso II do
Diploma Processual. Demanda apta a ter sequência, com a
realização
da
prova
pericial.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, nos
autos da “ação de indenização por danos materiais”, por não se
conformar com a parte da r. decisão (fls. 244/246 dos autos de
origem) que não reconheceu o prazo decadencial de um ano.
Alega,
apesar
de
o
agravado
ter
denominado a ação de indenizatória, que a pretensão formulada diz
respeito ao abatimento no preço pago pelo imóvel em razão de
vício decorrente de qualidade por inadequação de produto (entrega
de garagem com metragem inferior à vendida). Por tal razão,
entende ser aplicável o prazo decadencial, e não o prescricional.
Sustenta, caso verificada a decadência, não ser necessária a
realização de perícia. Requer, assim, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176874-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40479
3
A liminar de efeito suspensivo foi deferida
(fls. 69/70).
Contraminuta (fls. 74/87).
É o relatório.
Ressalvado
o
posicionamento
do
d.
magistrado, o recurso comporta parcial provimento.
Como observei por ocasião da decisão
liminar: “Da análise do pedido certo e determinado constante da
petição inicial verifica-se que o autor, sob o argumento de que a
área destinada à garagem do apartamento adquirido é menor que
a metragem discriminada no contrato, pretende a restituição do
valor pago supostamente a maior.” (fl. 74).
Assim,
inobstante
a
ação
tenha
sido
denominada “indenizatória”, o objetivo do autor é a restituição do
valor pago por essa área excedente.
A
ação
correspondente
à
pretensão
formulada nesta demanda é a prevista no artigo 500 do Código
Civil: “Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida
de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não
corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o
comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não
sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço.”
Nesse contexto, aplicável o artigo 501 do
Código Civil, que dispõe: “Decai do direito de propor as ações
previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que
não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.”
Tratando-se de venda de natureza ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176874-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40479
4
mensuram, enquanto o imóvel estava em construção não foi
possível ao adquirente conferir as suas dimensões; isso apenas se
tornou viável quando ele foi imitido na posse.
Destarte, o prazo decadencial não pode ser
contado da data da assinatura do contrato ou do registro, mas da
data em que ingressou no imóvel.
A esse respeito, segundo leciona José
Osório de Azevedo Júnior:
“O marco inicial do prazo é a data do
registro. Melhor seria que fosse a data do
contrato ou da imissão na posse, como nas
legislações acima citadas. Registro é ato
não negocial, que sofre injunções externas,
burocráticas
e
tributárias,
que
podem
impedir a fluência do prazo e prejudicar
desnecessariamente alguma das partes. Diz
o parágrafo único (do art. 501 CC) que se
houver
atraso
na
imissão
da
posse,
atribuível ao alienante, o prazo fluirá a
partir desta, o que é compreensível, pois só
depois que o comprador está na posse do
imóvel é que terá melhores condições para
conhecer suas medidas. Mas podem surgir
dúvidas quanto ao atraso atribuível ao
adquirente, tanto em relação à imissão de
posse como em relação ao registro, e a
fluência do prazo interessar ao alienante.
Parece razoável entender que ninguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176874-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40479
5
pode beneficiar-se da própria culpa e
impedir a fluência de prazo que interessa à
parte inocente” (Compra e Venda, Troca ou
Permuta, Editora Revista dos Tribunais,
Biblioteca de Direito Civil, diversos autores
coordenados por Miguel Reale e Judith
Martins Costa, p. 74)
Na espécie, o demandante assinou o
contrato particular de promessa de compra e venda em
05/06/2018 (fls. 13/18), ao passo que o “Termo de Autorização de
Posse” é datado de 16/10/2018 (fl. 19).
Desta
maneira,
embora
a
r.
decisão
comporte reforma na parte em que afasta a aplicação do lapso
decadencial, verifica-se que, por ocasião da propositura da
demanda (23/09/2019), ainda não havia se consumado o prazo de
decadência de um ano.
Assim, embora reconhecida a aplicabilidade
do prazo decadencial ânuo, não é caso de extinção do processo
com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; por
conseguinte, de rigor a regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator